Tribunal: TJPA
Processo: 0006289-44.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006289-44.2017.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO ELVIS DE SOUZA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, C/C ARTIGO 70 E ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018).

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. Inviável acolher o pedido de absolvição quando o conjunto probatório demonstra que o réu efetivamente subtraiu patrimônio alheio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tendo sido abordado pela polícia ainda na posse dos bens móveis subtraídos.

2. Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.

3. Ausência de dúvidas. Condenação mantida.

4. Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Antônio Elvis de Sousa Lima
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em regim
e fechado
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo em concurso formal e continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso I, c/c artigo 70 e artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro (redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018)
.

Narrou a
denúncia
, ID 17941318, que no dia
15/05/2017
, por volta das 19:30h, na Travessa Grão Pará, Bairro Imperador, no município de
Castanhal/PA
, o denunciado
Antônio Elvis de Souza Lima
, ora apelante, em
continuidade delitiva
, mediante grave ameaça, exercida mediante o emprego de
arma de fogo
, subtraiu
um aparelho celular
marca
Samsung

Duos
, modelo
J5 mini
, cor preto,
uma bicicleta vermelha
, marca Poti,
um aparelho celular
marca
LG
, um
relógio de pulso
, marca Oriente, bem como, tentou subtrair a quantia de
R$ 700,00 (setecentos reais)
, das respectivas vítimas
Ivonaldo Melo Fernandes
,
Manoel Teixeira Ribeiro
e
Antônio de Melo Silva
, conforme se depreende do
Auto de Apresentação e Apreensão
acostado aos autos.

Segundo restou apurado, o primeiro fato ocorreu no dia acima mencionado, por volta das 19h00min, na Travessa Grão Pará, Bairro Imperador, no município de Castanhal/PA, quando o ora apelante abordou a vítima
Ivonaldo Melo Fernandes
, que estava em frente a sua residência, ocasião em que notou um homem se aproximando a pés, e que este, portando arma de fogo, exigiu que lhe fosse entregue seu aparelho celular marca Samsung Duos, modelo J5 mini, cor preto e, após o feito, o ora apelante evadiu-se para a casa ao lado.

O segundo caso, na mesma hora e local, ocorreu quando o ora acusado aproximou-se da vítima
Manoel Teixeira Ribeiro
, que também estava em frente a sua residência, momento em que o ora apelante se aproximou e, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraiu sua bicicleta vermelha, marca Poti, um aparelho celular, de marca LG e um relógio de pulso, marca Oriente, cor prateada, finalizando a ação criminosa, empreendendo em fuga.

Noticiou ainda que, ato contínuo, o ora apelante seguiu em direção à
Panificadora Pão & Cia
, localizada na Travessa Quintino Bocaiuva, Bairro Pirapora, de propriedade de
Antônio de Melo Silva
.

Consta que as atividades do estabelecimento comercial já estavam se encerrando, momento em que o ora apelante chegou em uma bicicleta, cor vermelha, que havia roubado anteriormente, anunciado novo assalto, encaminhando-se para o caixa e exigindo o dinheiro que lá estava, conseguindo apurar a quantia de R$ 700,00 (setecentos) reais, sendo que a vítima
Antônio de Melo Silva
se trancou em uma área e passou a ouvir batidas na porta, ocasião em que notou disparos de arma de fogo e, instantes depois, o barulho cessou.

Ocorreu que o ora apelante havia sido alvejado em sua perna, por cidadão não identificado que passava pelo local e, logo em seguida, se evadiu.

Assim, populares que estavam nas proximidades acionaram a Polícia Militar, que chegando ao local, deparou-se com o ora apelante, ferido, razão pela qual foi conduzido para a
UPA/Castanhal – Unidade de Pronto Atendimento
.

Ao ser conduzido, posteriormente, à unidade policial, o ora apelante foi reconhecido por todas as vítimas, no entanto, ao ser ouvido no
CRCAST – Centro de Recuperação de Castanhal/PA
, no dia
24/05/2017
, negou as imputações que lhe foram feitas, informando que somente tentou assaltar as duas primeiras vítimas, sendo que estes passaram a lhe perseguir, razão pela qual entrou na panificadora, apenas no intuito de salvar sua vida.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso I
;
artigo 157, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
12/06/2017
, ID 17941319, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
13/07/2023
, ID 17941392.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
24/07/2023
, ID 17941394.

Em suas
razões recursais
, ID 17941403, a combatente defesa requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Por derradeiro, solicitou a expressa manifestação desta Corte acerca das questões suscitadas no recurso, em caso de necessidade de eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17941405, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 18490543, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença ora hostilizada.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Antônio Elvis de Sousa Lima
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em regim
e fechado
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo em concurso formal e continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso I, c/c artigo 70 e artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro (redação anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018)
.

Em suas
razões recursais
, ID 17941403, a combatente defesa requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Por derradeiro, solicitou a expressa manifestação desta Corte acerca das questões suscitadas no recurso, em caso de necessidade de eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do crime
, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). 2.
FUNDAMENTAÇÃO
: O denunciado
ANTONIO ELVIS DE SOUZA LIMA
está sendo acusado da prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, c/c art. 71, ambos do Código Penal. Cabe a parte que alegar a obrigação de produzir prova nesse sentido (art. 156, CPP).
O ônus da prova é da acusação
. Dos autos,
tenho que a acusação se desincumbiu do ônus que lhe cabia
.
As provas foram produzidas sob o crivo do contraditório
, com observância do art. 155 do CPP.
IVONALDO MELO FERNANDES
disse: “que por volta de 19:30 horas estava na frente da sua casa,
que o acusado armado o abordou e anunciou o assalto
,
que o seu aparelho celular estava com Manoel
,
que o acusado roubou o aparelho celular de Manoel também
,
que a polícia imediatamente foi comunicada
,
que a polícia capturou o acusado na posse da bicicleta subtraída de Manoel
,
que recuperaram os objetos subtraídos
,
que o acusado estava sozinho e com o rosto descoberto
,
que o acusado era franzino
,
branco
,
que viu a arma de fogo com duas balas deflagadas e duas intactas
,
o acusado foi baleado e levado à UPA
,
que não fez o reconhecimento na delegacia
”.
MANOEL TEIXEIRA RIBEIRO
afirmou: “que
estava com o seu vizinho Ivonaldo
,
que por volta de 19:00 horas foi surpreendido pelo acusado que o abordou armado e anunciou o assalto
,
que o acusado pediu o relógio
,
o aparelho celular e falou para colocarem na cesta da bicicleta
,
que o acusado levou a bicicleta
, que souberam da prisão do acusado na mesma noite, que a polícia foi imediatamente acionada (2 minutos), que a polícia saiu em diligências a procurado do acusado,
que em torno de 30 minutos o acusado foi preso na panificadora pão e cia
,
que a polícia recuperou a sua bicicleta
,
que os policiais exibiram uma foto e reconheceu como sendo o autor do fato
,
que o acusado foi levado à UPA porque foi baleado
,
que identifica a pessoa na foto constante nos autos como sendo o autor do fato
,
que reconhece bem a camisa usada pelo assaltante
,
que o acusado apontou a arma de fogo
,
que Ivonaldo lhe entregou o aparelho celular para que colocasse na cesta da bicicleta
”.
ANTÔNIO DE MELO SILVA
narrou: “que era final de expediente, que era por volta de 20:00 horas, que faltava fechar uma das portas,
que estava fechando o caixa
,
que o rapaz anunciou o assalto
,
que entrou para o interior da padaria
,
que ouviu disparos de arma de fogo
,
que quando voltou o acusado já estava imobilizado
,
que o acusado pegou a quantia de R$700,00
,
que soube que um dos clientes reagiu e acertou o assaltante
,
que a polícia chegou e levou o acusado à UPA
”.
ALMIR SOUZA RODRIGUES
relatou: “
que participou da prisão do acusado
,
que foram acionados via niop sobre uma situação na padaria
,
que foram até o local e encontraram o acusado baleado
,
que apreenderam uma arma de fogo no local
,
que tinha aparelhos celulares
,
relógio no bolso do acusado
”.
ANTONIO ELVIS DE SOUZA LIMA
respondeu: “
que nega as acusações
,
que entrou na padaria para pegar refém e proteger a sua vida
,
que não anunciou o assalto
,
que estava armado
,
que estava com um parceiro que foi quem roubou as vítimas
,
que vinham sendo alvejados
,
que esse parceiro devolveu a arma de fogo
,
que o parceiro estava na bicicleta
,
que subiu na bicicleta e saíram
,
que duas pessoas em uma motocicleta estavam seguindo
,
que essas duas pessoas vieram atirando
,
que o parceiro pulou da bicicleta
,
que efetuou disparos contra essas pessoas
,
que foi atingido na perna
,
que entrou na padaria baleado
, q
ue entrou na padaria e disse para ninguém correr porque ia pegar refém para não morrer
,
que todos correram
,
que largou a arma de fogo
,
que se rendeu
,
que apanhou dos policiais
,
que acordou na UPA desmaiado
,
que atirou duas vezes contra os seus perseguidores
,
que o seu parceiro estava com a sua arma
,
que o parceiro pegou a sua arma
,
mas não disse que ia roubar
,
que estava no imperador
,
que o parceiro é conhecido por Capanema
,
que ele é gordinho
,
que os pertences estavam na cesta da bicicleta
”.
A autoria e materialidade delitiva ficou devidamente comprovada com a instrução processual
. Com efeito, o quadro fático-probatório indica cabalmente que o denunciado praticou o fato delituoso constante na denúncia.
As vítimas e a testemunha confirmaram
, e
m juízo
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
que o denunciado praticou o roubo tal como lhe foi imputado pela denúncia
,
confirmando em juízo os elementos de informação colhidos na investigação policial
,
sendo seus depoimentos harmônicos e coerentes e em sintonia com as demais provas documentadas nos autos como o auto de apreensão de objeto e auto de entrega
.
O depoimento da vítima e testemunhas foi coerente
,
claro e objetivo
,
o que somado ao auto de apreensão de objeto e auto de entrega prepondera sobre a negativa inconsistente do réu
,
formando um conjunto probatório seguro e suficiente para firmar a convicção acerca da materialidade e da autoria
,
sendo imperativo reconhecer a prática do crime imputado ao réu
. (...). A tese defensiva do acusado de absolvição não pode ser acolhida, vez que todo o arcabouço de análise da prova que envolve o caso aponta para a condenação.
Restou provado que o denunciado
,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo
,
subtraiu no bairro imperador no mesmo contexto fático 01 aparelho celular Samsung da vítima IVONALDO MELO FERNANDES
,
e 01 bicicleta vermelha
,
poti
,
01 aparelho celular IG e 01 relógio de pulso da vítima MANOEL TEIXEIRA RIBEIRO e em seguida
,
no bairro Pirapora
,
subtraiu R$700,00 reais da vítima ANTÔNIO DE MELO SILVA
,
mas logo após foi capturado na posse da res furtiva e da arma utilizada no crime
.
A captura ocorreu em curto espaço de tempo entre o cometimento do primeiro delito e o último
,
sendo que a vítima MANOEL TEIXEIRA RIBEIRO reconheceu o acusado como sendo o autor do fato
,
conforme depoimento prestado em juízo
.
O crime de roubo teve consumação integral
,
vez que o acusado obteve a posse da res furtiva
,
sendo capturado somente quando já havia empreendido fuga e o crime já havia sido consumado
. Sobre o tema: Súmula 582/STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Conforme STJ e STF
,
para a configuração da majorante do emprego de arma de fogo
,
mostra-se dispensável a apreensão da arma utilizada no crime
,
desde que sua utilização fique demonstrada por outros meios de prova
.
No caso
,
a majorante da arma de fogo está configurada, pois a sua utilização foi demonstrada nos autos pelo relato da vítima
,
corroborada pela apreensão da arma de fogo e a verificação da sua aptidão para efetuar disparos
. O denunciado é reincidente, vez que detêm condenação com trânsito em julgado (ID 69426956 - Pág. 4).
O roubo cometido contra as vítimas IVONALDO MELO FERNANDES e MANOEL TEIXEIRA RIBEIRO no mesmo contexto fático caracteriza o concurso formal de crimes
(HC 112.871/DF, rel. Min. Rosa Weber, Dje 30/04/2013. (...). Assim,
em relação ao roubo praticado contra as vítimas IVONALDO MELO FERNANDES e MANOEL TEIXEIRA RIBEIRO no mesmo contexto fático
,
mediante uma só ação
,
o denunciado praticou dois crimes de roubo em concurso formal
.
Considerando que na sequência o acusado subtraiu mediante grave ameaça com uso de arma de fogo valores da vítima ANTÔNIO DE MELO SILVA
, têm
-se que o terceiro evento delituoso é continuação dos anteriores, caracterizando-se a continuidade delitiva
. Dispõe o art. 71 do CP: Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
O terceiro roubo foi realizado com pequeno intervalo de tempo entre os crimes
,
na mesma cidade
,
perpetrando os atos de subtração mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo
,
razão pela qual faz jus ao instituto
,
de modo que reconheço ter havido a unidade continuada de fatos típicos
,
por restar caracterizado o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal
. (...). Entendo que o novo dispositivo (§2º-A, I) não poderá ser aplicado ao caso concreto. Sendo assim, aplico o art. 157, §2º, I (antiga redação da lei) do CP, tendo em vista que é mais benéfico ao réu. Por esse motivo não irei aplicar a causa de aumento de 2/3. Saliento que o crime foi cometido na vigência da lei antiga e a lei nova não poderá retroagir para prejudicar o acusado, conforme diretriz constitucional. Portanto, sendo o fato típico, ilícito e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, restaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 157, §2º, I, c/c art. 70 e 71, todos do Código Penal, não deixando margem a dúvidas quanto à responsabilidade criminal do denunciado, e sendo certa esta tipificação legal para o crime. 3.
DISPOSITIVO
: Ante o exposto,
julgo procedente a ação e
: a)
CONDENO ANTONIO ELVIS DE SOUZA LIMA como incurso na pena do crime previsto no art. 157, §2º, I, c/c art. 70 e 71, todos do Código Penal
. (...).”
ID 17941392.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00171/2017.002298-2
, ID 17941309, págs. 02-03, pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
, ID 17941309, pág. 13 e ID 17941310, págs. 01 e 02-03, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 17941310, pág. 04, pelo
Auto de Entrega
, ID 17941310, págs. 05-08, 09-10 e 11-12, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, reprisados em juízo, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, em acréscimo, restou comprovada pelos depoimentos da vítimas
Ivonaldo Melo Fernandes
,
Manoel Teixeira Ribeiro
e
Antônio de Melo Silva
, prestados na fase policial, e reprisados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo corroborado pelo depoimento da testemunha
Almir Souza Rodrigues
, Policial Militar que participou da prisão do ora apelante, sem qualquer embaraço, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. COAUTORIA DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. PLEITO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

I – (...). III
- Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, tais como o depoimento dos policiais que abordaram a ré na posse dos telefones celulares, logo após a subtração
. IV – (...). V - Recurso conhecido e desprovido
. (TJ/DFT - Acórdão nº 1.852.594, 07007028120248070004, Relator (a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,
3ª Turma Criminal
, Data de Julgamento: 24/04/2024, Publicado no PJe: 06/05/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
–
No crime de roubo
,
o depoimento da vítima
,
seguro e corroborado pelos demais elementos de prova
,
dentre os quais
,
os depoimentos dos policiais que lograram êxito em localizar parte dos bens subtraídos na residência do réu
,
possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório
,
máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu
. Recurso não provido.
(TJ/SP -
Apelação Criminal
1532071-30.2020.8.26.0050; Relator (a): Desembargador
Luís Augusto de Sampaio Arruda,
Órgão Julgador:
8ª Câmara de Direito Criminal
, Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 10/05/2024; Data de Registro: 10/05/2024).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA.

1)
Nos crimes patrimoniais as palavras das vítimas, quando seguras e coesas, conduzem a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria
.
Apurada autoria do crime de roubo em concurso de agentes, especialmente pelo reconhecimento efetuado pelas vítimas corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do réu, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova
. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA –
Apelação Criminal
– Nº 0012367-18.2016.8.14.0006 – Relato r(a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 10/08/2020).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora objurgada.

Para fins de
prequestionamento
, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória prolatada nos autos, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024